Tribunal: CARF
Processo: 10314.007416/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.007416/2007-53
ACÓRDÃO
9303-015.283 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 DE JUNHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2005, 2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTIFUNCIONAIS. NCM/SH No 9009.21.00.
As máquinas multifuncionais, que realizam diversas funções (impressora,
copiadora, fax e “scanner”) se classificam na posição 9009 da NCM.
Aplicação da RGI-3c. Inteligência que deflui do ADI SRF no 07/2005.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Denise Madalena Green, que votou por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.007416/2007-53
2
RELATÓRIO
Síntese do processo
Transcrevo, a seguir, o relatório do acórdão recorrido:
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida,
que transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência
de: (1) imposto de importação, juros de mora, multa de ofício de setenta
e cinco cento, aplicada por recolhimento fora do prazo legal, prevista no
art. 44, I da Lei 9430/96 e multa de um por cento do valor aduaneiro,
aplicada por classificação incorreta de mercadoria, prevista no art. 84, I
da MP 2158-35 c/c art. 69 e 81, IV da Lei 10833/03; (2) imposto sobre
produtos industrializados, juros de mora, multa de oficio de setenta e
cinco por cento, aplicada por recolhimento fora do prazo legal, prevista
no art. 80, I da Lei 4502/64, com a redação do art. 45 da Lei 9430/96,
(3)COFINS -Importação, juros de mora e multa de ofício de setenta e
cinco por cento, aplicada por recolhimento fora do prazo legal, prevista
no art. 44, I da Lei 9430/96, (4) PIS/PASEP, juros de mora e multa de
ofício de setenta e cinco por cento, aplicada por recolhimento fora do
prazo legal, prevista no art. 44, I da Lei 9430/96.
Tal cobrança se faz em face de reclassificação fiscal das mercadorias
importadas pela interessada, descritas como impressoras e classificadas
como tal nas posições 84.71.60.2, 84.71.60.3 e 84.71.60.9.
A classificação imposta pela fiscalização foi dada com base na regra 3c,
aplicável aos casos em que as regras 3a e 3b não permitam efetuar a
classificação, prevendo que a mercadoria se classifica na posição situada
em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente serem consideradas.
Cientificada do auto de infração, a interessada protocolizou
impugnação, alegando, em síntese, que:
- as Notas Explicativas determinam que a classificação de equipamentos
caracterizados pela combinação de máquinas de espécies diferentes
deve ser efetuada de acordo com a função principal do equipamento;
- basear num ato interpretativo para enquadramento de classificação
tarifária é pouco recomendável;
- em 08/06/2006 foi editado o Decreto 5802, o qual determinou que os
equipamentos multifuncionais em questão fossem classificados na
posição 8471;
- não houve tentativa de trazer mercadorias com descritivo de outros
equipamentos;
- requer diligência e a declaração de nulidade ou de insubsistência do
Auto de Infração.
É o Relatório.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.007416/2007-53
3
Passo ao Voto.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ de São Paulo/SP2, nos termos do
Acórdão no 17-40.734, de 11/05/2010 (fls.359/365), que, por unanimidade de
votos, concluiu em julgar procedente o lançamento, mantendo o crédito
exigido, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 13/09/2006 a 27/12/2006
Multifuncional.
Os equipamentos com função de impressão, escaneamento, `fax' e
fotocópia são classificados no código 90092100 por aplicação das Regras
Gerais para Classificação do Sistema Harmonizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.377/456, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos
constantes de sua impugnação, requerendo em preliminar, a nulidade do Auto
de Infração, pois lavrado com base em indícios. Dado que baseado em
soluções de consultas formuladas por outros contribuintes, sem entrar no
exame dos fatos efetivamente ocorridos. Defende, também, a nulidade do
acórdão recorrido que incorreu no mesmo equívoco ao negar a realização de
perícia, restringindo apenas ao que constava no lançamento.
No mérito alega que o Decreto no 5802, de 08 de junho de 2006, criou na
Tabela de Incidência do IPI os desdobramentos na descrição dos códigos de
produtos de classificação fiscal, sob a forma de destaques "Ex" as impressoras
multifuncionais promovidas de duas ou mais funções, a saber: digitalizar,
copiar e emitir fac-símile a NCM 84.71.60.21 (fl.420).
E ainda, relata que foi publicada a Resolução no. 76, de 10 de dezembro de
2008, de lavra do Presidente do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio
Exterior (fl. 421), na sua relação considerou na NCM 8443.31.00 (ref. código
NCM 8471.60) o produto caracterizado como impressora multifuncional, que
execute pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou
transmissão de telecópia (fax), capaz de ser conectada a uma máquina
automática para processamento de dados ou a uma rede.
Ao final requer a reforma da decisão de primeira instância, para que seja
extinto o crédito tributário e o arquivamento dos autos.
É o relatório.
Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-011.976, de 25/10/2021, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 13/09/2006 a 27/12/2006
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.007416/2007-53
4
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
O produto caracterizado como impressora multifuncional, que execute pelo
menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de
telecópia (fax), capaz de ser conectada a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede, encontrava adequada classificação
fiscal no código NCM 8471.60 utilizado pelo importador, tal como adotado
pelo Decreto n° 5.802/06, diversamente do definido pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF n°07 de 26/07/2005.
Atualmente, com a edição da Resolução n° 07/08 do Mercosul, o produto
encontra correta classificação fiscal no código NCM 8443.31.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Em seu Recurso Especial, a PFN afirma que o acórdão recorrido merece ser
reformado, pois adota classificação fiscal das impressoras multifuncionais divergente daquela
assumida no Acórdão paradigma no. 9303-011.905.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações sobre a demonstração de divergência:
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada
em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A decisão recorrida entendeu como correta a classificação fiscal de
impressoras multifuncionais, que executam pelo menos duas das funções
impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capaz de ser conectada a
uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede, no
código NCM 8471.60 utilizado pelo importador, tal como adotado pelo Decreto
no 5.802, de 2006.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-011.905 está assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.007416/2007-53
5
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTIFUNCIONAIS. NCM/SH N° 9009.21.00.
As máquinas multifuncionais, que realizam diversas funções (impressora,
copiadora, fax e "scanner") se classificam na posição 9009 da NCM. Aplicação
da RGI-3c. Inteligência que deflui do ADI SRF n° 17/2005.
A decisão entendeu aplicável o disposto no Ato Declaratório Interpretativo no
7, de 2005:
"O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF n ° 30, de 25 de fevereiro de 2005, e considerando
o que consta no processo n" 10168.000174/200536, declara:
Artigo único. As máquinas multifuncionais, que realizam duas ou mais funções
tais como impressão, cópia, transmissão de facsimile e escâner, capazes de se
conectarem a uma máquina automática para processamento de dados ou a
uma rede, classificam-se na posição 90.09 da Nomenclatura Comum do
Mercosul. "
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, fica evidente a divergência interpretativa
da classificação fiscal das impressoras multifuncionais.
Divergência comprovada.

Intimado do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que: (i) os bens
importados tratam-se, em sua essência, de impressora multifuncional; (ii) o paradigma apontado
não versa sobre os mesmos equipamentos deste processo; (iii) o ADI SRF 7/2005 não é norma
cogente no presente caso, tendo sido ultrapassado quando do advento do Decreto no.
5.802/2006, o qual alterou a TIPI/2002, fixando “com clareza a classificação dos multifuncionais
no código 8471.60”. Postula, por fim, que, no caso de se entender que a classificação fiscal
adotada pelo Fisco seja a correta, sejam afastadas as penalidades aplicadas - em atenção ao
princípio do non bis in idem e pela falta de tipicidade das penalidades.

VOTO

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.007416/2007-53
6
Do Mérito
A controvérsia resume-se à questão de saber se a classificação dos equipamentos
descritos como “impressoras multifuncionais” deve se dar na posição NCM 8471.60 – como fez o
sujeito passivo - ou na posição NCM 9009.21.00 – como defende a Fazenda Nacional.
Entendo que a decisão de primeira instância foi precisa ao classificar os
equipamentos em análise na posição NCM 9009.21.00. Nessa linha, adoto, como razões de decidir,
os fundamentos consignados no voto condutor da decisão de primeira instância, reproduzidos a
seguir:

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.007416/2007-53
7

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.283 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.007416/2007-53
8

Destaco, na mesma linha do entendimento acima esposado, o Acórdão no. 9303-
011.905, de 14/09/2021, o qual, por maioria de votos, negou provimento ao recurso do sujeito
passivo, classificando as “impressoras multifuncionais” na NCM 9009.21.00.
Também, no mesmo sentido, cito, ainda, o Acórdão no. 3401-005.691, de
28/11/2018, e o Acórdão no. 3402-004.966, de 20/03/2018.
Quanto à suposta classificação decorrente da aplicação do Decreto no 5.802/2006,
no presente caso, não se pode sustentar a prevalência da função de impressão sobre as demais
funções das máquinas funcionais, conforme já esclarecido neste voto, para o enquadramento no
ex tarifário pretendido pelo sujeito passivo.
Ademais, o estabelecimento de ex tarifários não se presta a estabelecer regras de
classificação fiscal de mercadorias, a qual deve ser realizada em conformidade com o disposto no
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 559
DF CARF MF
Original